Tribunal: TJMT
Processo: 0002507-44.2012.8.11.0029
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002507-44.2012.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[WALTER TSUGUIO OTA - CPF: 002.394.478-16 (EMBARGADO), VICTOR GABRIEL NARCISO MATSUNAGA - CPF: 319.396.658-41 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA SOARES NARCISO - CPF: 097.477.068-06 (ADVOGADO), FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 16.727.230/0001-97 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (EMBARGANTE), ANDREZZA ALVES MEDEIROS - CPF: 667.371.923-00 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR..

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO – TRANSTORNOS ORTOPÉDICOS – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE ÀS SUAS ATIVIDADES – IDOSO – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI 8.213/91 – DESCONTOS DAS PARCELAS JÁ RECEBIDAS PELO EMBARGADO –
OMISSÃO EVIDENCIADA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Constatada a alegada omissão, o recurso deve ser acolhido para sanar o vício apontado,
para que seja concedido o benefício de aposentadoria desde a comprovação da incapacidade do embargado
,
devendo serem abatidos os valores já recebidos (05/03/2004 a 31/07/2013 e de 13/08/2015 a 21/10/2015).

3. Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
visando sanar supostos vícios constantes do v. acórdão de id.
125136693 - pág. 01 à 08
, proferido nos autos da apelação, que, por unanimidade, proveram o recurso, reformando a sentença, condenando o recorrido ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário do recorrente desde a data de sua cessação, em 12.11.2012, com sua imediata conversão em aposentadoria por invalidez, na mesma data.

O embargante defende em suas razões que o embargado recebeu benefício de aposentadoria entre
05/03/2004 a 31/07/2013 e de 13/08/2015 a 21/10/2015, sendo que o acórdão foi omisso acerca do desconto das parcelas já recebidas, o que poderia permitir o recebimento do benefício em duplicidade, em que pese sejam inacumuláveis.

Anote-se ainda que a parte autora está em gozo de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, NB n.o 175.598.090-3. Assim,
in casu
, incorre em omissão e obscuridade, podendo dar azo a novo restabelecimento do benefício por incapacidade, o que seria de todo indevido, pois o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição não cumula com aposentadoria por invalidez.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos para sanar os vícios acima apontados, esclarecendo a DIB do benefício a partir da

cessação do último auxílio-doença recebido (21/10/2015) e que não é cabível novo restabelecimento do benefício por incapacidade, em razão do gozo do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição [id. 126287663 – pág. 01 à 02].

O embargado ofereceu as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos e ao final, requereu a aplicação de multa em face da interposição de embargos com efeitos meramente protelatórios [id.
126762196 - pág. 1 à 2]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
visando sanar supostos vícios constantes do v. acórdão de id.
125136693 - pág. 01 à 08
, proferido nos autos da apelação, que, por unanimidade, proveram o recurso, reformando a sentença, condenando o recorrido ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário do recorrente desde a data de sua cessação, em 12.11.2012, com sua imediata conversão em aposentadoria por invalidez, na mesma data, o qual restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO – BANCÁRIO – TRANSTORNOS ORTOPÉDICOS – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE ÀS SUAS ATIVIDADES – IDOSO – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI 8.213/91 – SENTENÇA REFORMADA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA –
RECURSO PROVIDO
.

1. O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a Aposentadoria por Invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do Auxílio-Doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

2. Embora o magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial, não se exime do dever de apreciá-lo, nos termos do disposto no art. 479 do Código de Processo Civil. No caso, foi comprovada, pelo perito designado pelo juízo, a existência de incapacidade total e permanente às atividades habituais do apelante.

3. Encontram-se preenchidos, dessa forma, os requisitos que autorizam o reestabelecimento do benefício de Auxílio-Doença e sua conversão em Aposentadoria por Invalidez.

4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, estes devem incidir nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

5. Conforme o art. 85, §§ 3o e 4o, em se tratando de condenação em honorários, quando vencida a Fazenda Pública, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

6. Recurso provido.”

O embargante defende em suas razões que o embargado recebeu benefício de aposentadoria entre
05/03/2004 a 31/07/2013 e de 13/08/2015 a 21/10/2015, sendo que o acórdão foi omisso acerca do desconto das parcelas já recebidas, o que poderia permitir o recebimento do benefício em duplicidade.

Anote-se ainda que a parte autora está em gozo de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, NB n.o 175.598.090-3, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos presentes embargos para sanar os vícios acima apontados, esclarecendo a DIB do benefício a partir da cessação do último auxílio-doença recebido (21/10/2015) e que não é cabível novo restabelecimento do benefício, em razão do gozo do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição [id. 126287663 – pág. 01 à 02].

De início, destaco que embora o embargante alegue que o
decisum
recorrido apresenta vícios,
após a leitura das
insurgências recursais, merecem

parcial acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto existentes,
in casu
, vícios a serem sanados.

Isso porque, como bem se verifica dos autos, restou comprovada a incapacidade do embargado
desde 12.11.2012,
data a qual faz jus ao benefício por incapacidade, devendo, de fato, serem abatidos os valores recebidos nos referidos períodos 05/03/2004 a 31/07/2013 e de 13/08/2015 a 21/10/2015, como alegado pelo INSS e comprovado nos autos, vício esse sanado.

Contudo, não há que se falar em alteração da DIB para 21.10.2015, como alegou o INSS, ora embargante, pois como dito alhures,
a incapacidade do embargado restou comprovada desde 12.11.2012, d
evendo apenas e tão somente serem abatidos os valores recebidos nos referidos períodos, matéria esta que também deverá ser discutida em fase de cumprimento de sentença.

Além disso, o embargante diz haver vício no acórdão, sob o argumento de que não é cabível novo restabelecimento do benefício, vez que o embargado já está em gozo do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, contudo, em que pese os argumentos do embargante, no caso, é cediço que após
a concessão de um benefício previdenciário seja constatado que o segurado tinha direito a usufruir de benefício previdenciário não acumulável mais vantajoso e não o fez, essa opção pode ser feita.

Isso decorre do Princípio da Obrigatoriedade da Concessão do Benefício mais vantajoso e encontra amparo na legislação previdenciária, em especial, na lei
8.213
/91 que rege sobre os benefícios da Previdência Social e a Instrução Normativa 77/2015 do INSS.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para que seja concedido o benefício de aposentadoria desde a comprovação da incapacidade do embargado (
12.11.2012),
devendo serem abatidos os valores já recebidos (05/03/2004 a 31/07/2013 e de 13/08/2015 a 21/10/2015).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022